Tribunal: TJES
Processo: 5008742-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008742-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DA CONCEICAO ALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008742-97.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ANDERSON DA CONCEICAO ALVES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES POR SUPOSTO ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cumprimento de sentença destinado à execução de multa diária fixada em decisão que determinou ao órgão de trânsito estadual a baixa de restrição em Carteira Nacional de Habilitação.

2. A parte exequente sustentou atraso no cumprimento da obrigação de fazer e pleiteou a cobrança das astreintes anteriormente fixadas.

3. A sentença concluiu pela impossibilidade de execução da multa, considerando que o seu caráter é coercitivo e não indenizatório e ainda que a obrigação já havia sido cumprida pela parte executada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer quando não comprovada a prévia intimação pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da decisão judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a estimular o cumprimento da ordem judicial, não possuindo finalidade indenizatória.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança de astreintes depende da prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme disposto na Súmula 410 do STJ.

7. No caso concreto, não há comprovação de intimação pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da decisão judicial que determinou a baixa da restrição na CNH, circunstância que impede a incidência e a cobrança da multa cominatória.

8. A posterior satisfação da obrigação de fazer pela Administração reforça a natureza coercitiva da medida e afasta a pretensão de execução da penalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de multa diária fixada para o cumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor. 2. Ausente essa intimação, não se admite a execução das astreintes, ainda que verificado atraso no cumprimento da obrigação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
ANDERSON DA CONCEIÇÃO ALVES
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, no qual a parte exequente pretende a execução de multa diária (astreintes) que teria sido fixada em decisão judicial proferida nos autos originários.

Conforme se extrai dos autos, em decisão proferida na fase de conhecimento foi determinada obrigação de fazer consistente no restabelecimento do direito de dirigir do autor, com a consequente baixa de restrição em sua CNH, tendo sido estipulada multa diária para a hipótese de descumprimento.

Posteriormente, sob o argumento de que a obrigação não teria sido cumprida no prazo fixado, o exequente promoveu o presente cumprimento de sentença, objetivando a cobrança da multa cominatória.

Sobreveio sentença (ID 63642800), na qual o Juízo de origem entendeu que, embora tenha havido atraso, a obrigação de fazer foi efetivamente cumprida pelo ente público, destacando que a multa diária possui natureza eminentemente coercitiva, não se prestando a finalidade indenizatória. Assim, concluiu não ser cabível a execução pretendida, julgando improcedente o pedido de cumprimento de sentença e extinguindo o processo.

Irresignada, a parte exequente interpôs recurso inominado (ID 72742318), sustentando, em síntese, que a sentença teria violado a autoridade da coisa julgada ao afastar a exigibilidade da multa diária anteriormente fixada. Argumenta que a decisão que impôs a obrigação de fazer e a multa cominatória transitou em julgado, constituindo título executivo judicial líquido, certo e exigível, de modo que o atraso no cumprimento da obrigação ensejaria automaticamente a incidência da penalidade.

Defende, ainda, que a multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza autônoma e que sua cobrança independe da posterior análise do magistrado acerca da utilidade ou finalidade da medida coercitiva.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/ES (ID 78974600), nas quais se pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta o ente público que a cobrança de astreintes pressupõe a prévia intimação pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, diante da ausência de intimação pessoal do Diretor-Geral do DETRAN/ES para cumprimento da decisão, não seria juridicamente possível a execução da multa cominatória.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de execução de multa diária fixada em decisão judicial, em razão do alegado atraso no cumprimento de obrigação de fazer imposta ao DETRAN/ES, consistente na baixa de restrição na CNH do recorrente.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido executivo, assentando que a obrigação foi cumprida, ainda que com atraso, e que a multa diária possui natureza essencialmente coercitiva, não se prestando à finalidade indenizatória pretendida pela parte exequente.

Ao analisar detidamente os autos e as razões recursais apresentadas, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Inicialmente, sustenta o recorrente que a decisão proferida na fase de conhecimento, ao fixar multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação, teria transitado em julgado, constituindo título executivo judicial líquido, certo e exigível, de modo que o magistrado não poderia afastar a exigibilidade da multa na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

Entretanto, tal argumento não procede.

Embora a decisão judicial tenha efetivamente fixado multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, a possibilidade de sua cobrança está condicionada ao atendimento dos requisitos processuais estabelecidos pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nesse sentido, perfilho o entendimento de que a cobrança de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe expressamente:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Tal exigência decorre da própria natureza coercitiva das astreintes, que têm por finalidade compelir o destinatário da ordem judicial ao cumprimento da obrigação. Assim, somente após a ciência inequívoca da autoridade responsável pelo cumprimento da ordem é que se pode cogitar da incidência da penalidade.

No caso dos autos, conforme corretamente apontado nas contrarrazões apresentadas pelo ente recorrido, não há comprovação de que tenha havido intimação pessoal do réu para cumprimento da decisão judicial, requisito indispensável para a posterior cobrança da multa cominatória.

Dessa forma, ainda que se admita que tenha ocorrido atraso no cumprimento da obrigação, a ausência da referida intimação pessoal constitui vício processual que inviabiliza a execução das astreintes.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a aplicação de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer.
O agravante alegou vício na intimação, visto que não foi realizada pessoalmente ao Diretor-Presidente da autarquia, em desacordo com a Súmula 410 do STJ. A questão central consiste em definir se a aplicação das astreintes é válida sem a prévia intimação pessoal do Diretor-Presidente do DETRAN, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ. A Súmula 410 do STJ estabelece que a intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso, a ausência de intimação pessoal do Diretor-Presidente do DETRAN configura vício processual, impossibilitando a aplicação da penalidade. Ainda que a multa tenha sido imposta no curso do processo, a intimação correta é essencial para validar sua cobrança, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ. A aplicação de astreintes em cumprimento de sentença exige a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, § 2º, I; 536; Súmula 410 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.001.560/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.12.2018. RECURSO PROVIDO. MULTA AFASTADA. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30077177520248260000 Fernandópolis, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 11/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2024) grifei

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que consolidou multa pelo descumprimento de obrigação judicial, impondo também nova multa diária, sem prévia intimação pessoal do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: definir se houve a intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer e cobrança de astreinte, como exigido pela Súmula 410 do STJ; se houve superação do enunciado da Súmula após entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; e verificar se houve inequívoca ciência do devedor a flexibilizar a exigência da referida súmula. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula 410, aplicável mesmo após o advento do CPC/2015. Não há nos autos comprovação de intimação pessoal ou inequívoca ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer e as multas correspondentes, configurando vício processual que inviabiliza a cobrança das penalidades. A consolidação da multa no valor de R$ 15.000,00, bem como a imposição de nova multa diária, não encontram respaldo processual diante da ausência de intimação pessoal do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor. Ausente a intimação pessoal, não se admite a consolidação de multa ou a imposição de novas penalidades. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 497, 537, § 1º; Súmula 410/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, 29.02.2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069345020248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) grifei

Assim, diferentemente do que sustenta o recorrente, não há falar em violação à coisa julgada. A decisão que fixou a multa estabeleceu apenas um meio de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação, cuja exigibilidade depende da observância das condições processuais necessárias à sua incidência.

Sem a comprovação da intimação pessoal da autoridade responsável, não se aperfeiçoa o pressuposto necessário para a cobrança da penalidade.

Ademais, também não assiste razão ao recorrente quando afirma que a multa diária possuiria caráter indenizatório automático em razão do atraso no cumprimento da obrigação.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, as astreintes possuem natureza instrumental e coercitiva, sendo destinadas exclusivamente a estimular o cumprimento da ordem judicial, e não a constituir fonte de enriquecimento da parte credora.

No caso concreto, além da ausência de intimação pessoal da autoridade responsável, verifica-se que a obrigação foi posteriormente cumprida pela Administração, circunstância que reforça a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que não se justifica a execução da multa pretendida.

Diante desse cenário, as alegações recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença, que se mostra correta e alinhada ao entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Assim, inexistindo vício ou equívoco na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)